Tribunal: TJSP
Processo: 2110679-04.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto – Pleito de concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de

Ementa:
'Habeas corpus' – Furto – Pleito de concessão da liberdade provisória – Impossibilidade – Legalidade da prisão – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Reconhecimento Pandemia de Covid-19 que não tem o condão de alterar a imprescindibilidade da medida extrema – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.